Tribunal: CARF
Processo: 13984.721116/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREAS COBERTAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. LEI N° 11.428/2006.
A partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea e, da Lei n.° 9.393, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721116/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE AIRES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÁREAS COBERTAS DE FLORESTA NATIVA. ÁREA TRIBUTÁVEL. LEI
N° 11.428/2006.
A partir do ano de 2007, não integram a área tributável desde que observem o
disposto no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, alínea “e”, da Lei n.° 9.393, de
1996.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que dele conheceu apenas
parcialmente, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721116/2014-13
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13984.721116/2014-13, em face do acórdão no 03-085.336, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 14
de junho de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 42/51, lavrada em 05.11.2014, o
contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$66.721,90, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda das Morro Chato”, cadastrado na RFB sob
o no 0.467.979-2, com área declarada de 464,0 ha, localizado no Município de
Painel/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Reintimação Fiscal no 09205/0012F/2014 de fls.
03/05, recepcionado em 04.09.2014, às fls. 06, para o contribuinte apresentar, em face
da Decisão proferida no Mandado de Segurança n° 5000335-07.2014.404.7206/SC e
com fundamento no Artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966), no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência deste
Termo, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original dos seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação da área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2007 a 31.12.2007:
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$:

Terra de campo ou reflorestamento – R$2.700,00;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13


Terra de primeira - R$6.000,00;

Terra de segunda - R$4.700,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 08/12, acompanhada
dos documentos de fls. 13/33.
Considerando as alegações feitas pelo contribuinte, em sua resposta à intimação inicial,
a fiscalização lavrou o Termo de Reintimação Fiscal no 09205/0017F/2014 de fls. 34,
recepcionado em 20.10.2014, às fls. 35, para fosse apresentado o seguinte documento de
prova: Ato Declaratório Ambiental (ADA), do exercício de 2008, protocolado dentro do
prazo junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), nos termos do art. 10, § 3°, inciso I, do Decreto n°4.382/2002.
O contribuinte apresentou a correspondência de fls. 37, acompanhada do documento de
fls. 39.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2008, a fiscalização resolveu reduzir a área total do
imóvel de 464,0 ha para 462,4 ha; reduzir a área ocupada com benfeitorias de 5,0 ha
para 4,2 ha; acatar as áreas de produtos vegetais de 23,5 ha e com reflorestamento de
24,7 ha, não declaradas anteriormente; glosar, parcialmente, a área declarada de
pastagens, de 459,0 ha para 135,5 ha, além de alterar o VTN declarado de
R$190.000,00 (R$409,48/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$1.248.408,00 (R$2.700,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU)
de 100,0% para 40,1% e aumento da alíquota aplicada, de 0,10% para 2,30%, e do
VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$28.523,38, conforme
demonstrado às fls. 50.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 45 e 47/49.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 24.11.2014, às fls. 52, ingressou o contribuinte, via
postal, em 22.12.2014, às fls. 69/70, com sua impugnação de fls. 56/64, instruída com
os documentos de fls. 65/68, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- registra que a fiscalização não deduziu áreas existentes no imóvel, e comprovadas por
Laudo, classificadas como área de preservação permanente, área de reserva legal, área
coberta com floresta nativa e área com benfeitorias e, assim, levou a uma conseqüente
diminuição do grau de utilização (GU) e elevação da alíquota;
- destaca a existência de Laudo Técnico, com relação às áreas não-tributáveis, que
constatou a existência delas, de modo a justificar a não-incidência do imposto;
- salienta que a área de reserva legal está devidamente comprovada, conforme Laudo,
elaborado por Engenheiro, com a respectiva ART e, ainda, que não se tenha como
averbado à margem do registro imobiliário, certo é que tal providência não altera a
existência da reserva legal, isso porque seu reconhecimento é feito por imposição legal;
- enfatiza que a Lei no 9.393/96, no art. 10, §1o , II, “a”, preceitua que a área de reserva
legal deve ser excluída da área tributável do imóvel, para fins de apuração do ITR
devido e, conforme se depreende desse dispositivo legal, a lei não condicionou a
existência da averbação da área de reserva legal para a incidência da hipótese de
isenção;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13

- ressalta, ainda, que o art. 10, §7o, da Lei n° 9.383/96, determina que a declaração para
a finalidade de não incidência do ITR, referente às áreas de reserva legal e de
preservação permanente, não se sujeita à prévia comprovação pelo declarante;
- comenta que a Primeira Seção do STJ, consolidou o entendimento de que a isenção do
ITR para tais áreas prescinde da averbação da reserva legal à margem do registro do
imóvel, transcrevendo Ementa de Decisão;
- entende que a área de preservação permanente existente de 147,8 ha, tendo como área
reserva legal em 92,5 ha sobreposta, também, deve ser excluída da incidência do ITR,
porque além de uma condição jurídica para tanto, é existente de fato, não importando
registro no IBAMA, por meio de ADA, transcrevendo excerto de Decisão do CARF,
para embasar sua tese;
- destaca que em situações tais deve ser buscada sempre a verdade material relativa
situação fiscal do contribuinte;
- destaca, também, que muito embora a área de reserva legal não tenha sido averbada no
cartório de registro de imóveis, ela verdadeiramente existe, conforme Laudo, assim
sendo, a ausência de sua averbação não é fato impeditivo para reconhecê-la como área
não-tributável, exatamente quando for possível a demonstração fática de sua existência,
transcrevendo excerto de Decisão Judicial para referendar seu argumento;
- diz ser evidente que a existência demonstrada de áreas de preservação permanente e
reserva legal deve ter como resultado a não-consideração delas como áreas tributáveis,
ao contrário daquilo que foi lançado no ato fiscal e, tal procedimento compromete todo
o lançamento, porque torna ilíquida a obrigação tida como devida, necessitando.
retificação do procedimento pela autoridade, para cobrar apenas o que é devido, ou seja,
eventual saldo devedor decorrente dos demais tópicos lançados;
- menciona que, na forma do art. 149, VIII, do CTN, o lançamento é efetuado e revisto
pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior e considerando o disposto no parágrafo
único, do mesmo art. 149, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública, o que ainda não ocorreu, em razão da própria fase
em que o processo administrativo se encontra;
- entende estar demonstrado o erro no lançamento, que não considerou a existência das
áreas de preservação permanente, de reserva legal, coberta com floresta nativa e
ocupada com benfeitorias, que devem ser excluídas, com a retificação do lançamento,
para acatá-las como áreas não-tributáveis;
- entende, ainda, que o grau de utilização da área tributável, também, merece retificação,
porque no lançamento ele foi fixado demasiadamente baixo pela fiscalização, com
elevação da alíquota, em razão da desconsideração das áreas não-tributáveis;
- apresenta Quadro Demonstrativo de Apuração do Imposto, após o acolhimento dos
pedidos;
- pelo exposto, requer seja julgada procedente a impugnação para reconhecer a
necessidade de retificação da Notificação de Lançamento, e considerar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal como não-tributáveis, bem como diminuir a
alíquota pelo GU, devendo ser tornada definitiva em 0,10%, nos termos da
fundamentação.
É o relatório.”
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 94/100,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O recorrente reitera em recurso voluntário a ocorrência de erro de fato em sua
declaração, requerendo o acatamento de áreas de preservação permanente de 147,8 ha, de
reserva legal de 92,5 ha, coberta por florestas nativas de 28,8 ha como exposto em suas razões
recursais.
Quanto ao pedido realizado em impugnação de acatamento de uma área de
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural de 9,6 ha, que foi reduzida pela fiscalização, de
5,0 ha para 4,2 há, o contribuinte não renova seus argumentos e pedido, nada aduzindo em
recurso voluntário quanto a tal questão (“áreas de benfeitorias”), sendo, portanto, matéria não
recorrida.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Salienta-se, de início, que o contribuinte não comprovou a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2008.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13

No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo
que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de reserva
legal, como ele mesmo reconhece à fl. 58.
Assim, inexistindo averbação na matrícula do imóvel, deve ser indeferido o
pedido de acolhimento da área de reserva legal.
Quanto a área de preservação permanente, embora entenda por desnecessária
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a existência da APP deve ser comprovada
com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se
enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965
(Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
No caso dos autos, a contribuinte não fez prova do que alega, mediante a juntada
do laudo técnico em questão, pois o laudo apresentado pelo contribuinte não apresenta uma
perfeita indicação das áreas do imóvel, sendo este insuficiente para comprovar que o imóvel
possui área de preservação permanente. Improcede o pedido do contribuinte, portanto, de
reconhecimento da área de preservação permanente.
Área cobertas por florestas nativas.
Alega o recorrente que área do imóvel é coberta por florestas nativas. Ocorre que
para a exclusão das áreas de cobertas por florestas nativas o da incidência do ITR faz-se
necessário que essas áreas sejam assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que atendam ao disposto na legislação pertinente (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §
1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°; RITR/2002, arts. 10, § 3°, e 15; IN
SRF n° 256, de 2002, arts. 9°, § 3°, e 14).
As áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio
ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras
definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com
o advento da Lei no 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1o, inciso
II, da Lei no 9.393, de 1996.
Assim, deveria o contribuinte apresentar laudo técnico que detalhe devidamente a
distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadram nas isenções previstas no art. 10,
parágrafo 1o, inciso II, da Lei no 9.393/1996.
No caso, o contribuinte juntou aos autos laudo que não apresenta uma perfeita
indicação das áreas do imóvel, sendo insuficiente o laudo para comprovar que o imóvel possui
áreas cobertas por florestas nativas.
Portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas com
vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR, somente por
essa condição, sendo necessária a prova, por laudo técnico, de que as áreas cobertas por florestas
nativas.
Ônus da prova.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721116/2014-13

O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital